Tribunal: TJDFT
Processo: 0014705-41.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No PROCESSO: 0014705-41.2017.8.07.0000 AGRAVADO: JOSE DE ARIMATHEA RABELLO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o Exequente para que se manifeste acerca do AGRAVO INTERNO interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 64452307), no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 1.021, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Brasília, 7 de outubro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator